Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701015-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PEREIRA ALVES AGRAVADO: DEISSON DOS SANTOS NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA PEREIRA ALVES, exequente, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos n. 0001613-78.2017.8.07.0005, sobre cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas no sistema RENAJUD e ERIDF (ID 155880390, origem). Em razões recursais (ID 46850160), a agravante, em síntese, alega que se constata o transcurso de prazo razoável das últimas pesquisas realizadas nos autos. Requer, nesse sentido, a concessão de tutela recursal para que seja realizada diligência de busca de bens por intermédio do sistema RENAJUD (queda-se silente a respeito do ERIDF, também indeferido pelo juízo primevo). Preparo dispensado. Beneficiária da justiça gratuita. Recurso tempestivo. É o relatório. Decido. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema no sistema RENAJUD foi realizada em 20/02/2018 (ID 33118453, origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da parte agravada. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Nesse sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707407-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO(S) A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,JANETE FRANCISCA DE CARVALHO e JORGE PEREIRA DOS SANTOS Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Acórdão No 1645570 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RENAJUD. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. I. Os sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo para a localização e constrição de bens, dentre os quais o RENAJUD, otimizam a efetividade do processo de execução, de maneira que a renovação do seu uso, depois de tempo razoável, está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. II. Quando o impasse na execução pode ser superado pelo uso das ferramentas eletrônicas à disposição do juízo e o cenário processual indica a adequação da sua reiteração, não se deve recusar o apoio judicial previsto no artigo 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil. III. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente. IV. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - Relator, MARIO-ZAM BELMIRO - 1o Vogal e LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas junto ao sistema RENAJUD. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023